Tribunal: TJES
Processo: 5003849-72.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003849-72.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO AVELINO DE SOUZA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS A CONSORCIADO DESISTENTE. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual com devolução imediata de valores e de indenização por danos morais.

A decisão de primeiro grau considerou legal a cláusula de contrato de consórcio que prevê a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente somente após o encerramento do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o momento para a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente, em contrato firmado sob a vigência da Lei nº 11.795/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a devolução de valores a consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados do prazo previsto para o encerramento do plano, e não de forma imediata.

4)
Aplica-se a tese firmada pelo STJ, inclusive, aos contratos celebrados após a entrada em vigor da Lei nº 11.795/2008, tendente a garantir o equilíbrio financeiro do grupo de consórcio, conforme precedentes da Corte Superior e deste Tribunal.

5)
Reconhecida a legalidade da cláusula contratual que posterga a devolução dos valores, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores a consorciado desistente, mesmo em contratos celebrados sob a égide da Lei nº 11.795/2008, não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008; CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, Rcl 16.390/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legalidade da cláusula de contrato de consórcio, firmado sob a égide da Lei nº 11.795/2008, que estipula a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente somente após o encerramento do grupo, e a possibilidade de devolução imediata na ausência de comprovação de prejuízo ao grupo.

Em 16/02/2017, o apelante aderiu a contrato de consórcio para aquisição de bem imóvel, com duração de 145 meses.

Após o pagamento de seis parcelas, solicitou a desistência, mas fora informado que o reembolso ocorreria apenas ao final do grupo.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a devolução postergada é legal e visa a garantir o equilíbrio financeiro do grupo.

Todavia, a questão merece análise mais aprofundada, à luz dos princípios que regem as relações de consumo e da própria evolução jurisprudencial sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 312
), pacificou o entendimento de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

A
Corte Superior tem
aplicado a
tese
inclusive
aos contratos celebrados
após
a vigência da Lei nº 11.795/08
, como se confere:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Vale citar trecho do voto condutor do predito julgado, produzido sob a relatoria do Ministro Raul Araújo:

“Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano,
inclusive em relação aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1689423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente.

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 13/09/2017)”

Esse entendimento tem prevalecido neste Tribunal, especialmente neste órgão fracionário:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais . A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III . RAZÕES DE DECIDIR
O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo.
A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ. A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00317092220188080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EM CASO DE DESISTÊNCIA – PRAZO – TRINTA DIAS – RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído.

2. Recurso desprovido. (Processo Nº 5012622-52.2023.8.08.0024 Apelação Cível (198) Apelante: Robert Conceicao da Silva Apelado: Embracon Administradora de Consorcio Ltda – Relator Desig. Des. Júlio Cesar Costa De Oliveira, J. Em 22/10/2024)

Com efeito, rechaçada a falha na prestação do serviço, fica prejudicado o pedido indenizatório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.